Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023156-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CASTELO DO SORVETE LTDA - CNPJ: 30.627.049/0001-30 (EMBARGADO), ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 701.338.831-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reconhecer que o valor da causa nos embargos à execução deve refletir apenas o proveito econômico efetivamente pretendido, afastando a necessidade de complementação das custas com base no valor integral da execução. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de extinção da execução, o que, a seu ver, justificaria a adoção do valor total da execução como parâmetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de extinção da execução formulado nos embargos, de modo a justificar a modificação do critério adotado para a fixação do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a fixação do valor da causa, ao concluir que os embargos à execução discutiam apenas encargos contratuais e tarifas específicas, não abrangendo a integralidade do débito.

A fundamentação apresentada no julgado foi clara e suficiente, assentando que o valor atribuído à causa (R$ 40.063,83) refletia o real proveito econômico buscado, em consonância com os
arts
. 291 e 292, II e § 3º, do CPC.

Inexiste omissão relevante, não sendo possível rediscutir o mérito sob o pretexto de suprir vício inexistente, sob pena de utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal aos dispositivos legais debatidos, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido, ainda que haja pedido de extinção da execução, quando a controvérsia se restringe a parcelas específicas do débito.

Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os pedidos quando a fundamentação é clara e abrange as teses centrais da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de premissas jurídicas já enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 291 e 292, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
no AI 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1023
156
-4
6
.2025.8.11.0000.

Embargan
te (s):
BANCO BRADESCO S.A
.

Embargad
o
(s):
CASTELO DO SORVETE LTDA
e Outro
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
CASTELO DO SORVETE LTDA. e ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO
, para
reconhecer que o valor da causa nos embargos à execução deve refletir apenas o proveito econômico efetivamente perseguido, afastando a exigência de custas complementares calculadas sobre o valor integral da execução.

Para tanto, o
embargante
alega
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, além da revisão de cláusulas contratuais, a parte agravante também postulou a extinção da execução, o que imporia a adoção do valor integral da execução como parâmetro para definição do valor da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses legais.

Com efeito
, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de extinção da execução formulado nos embargos à execução. Entretanto, a leitura do voto condutor
evidencia

que todas as teses foram enfrentadas
, de forma clara e fundamentada, a questão central: qual o critério adequado para a fixação do valor da causa em embargos que discutem apenas parte do débito exequendo.

O julgado concluiu que os embargos à execução se restringiram a valores específicos, como encargos contratuais e tarifas, de modo que o valor atribuído à causa (R$ 40.063,83) correspondia ao efetivo proveito econômico perseguido, em consonância com os
arts
. 291 e 292, II e § 3º, do CPC. Assim, a fundamentação foi suficiente e adequada, inexistindo omissão a ser suprida.

Ressalte-se que não cabe rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de suprir omissão ou corrigir premissa, sob pena de transformar os
aclaratórios
em sucedâneo recursal impróprio.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registre-se que a matéria invocada
encontra-se
devidamente debatida e fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais para atender à exigência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025